Tribunal: STF
Processo: Rcl 49130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Na minha compreensão, a decisão em que consignada, ao exame do conjunto probatório dos autos, a ineficácia da fiscalização, mercê da inadimplência no pagamento das verbas trabalhistas – a caracterizar a culpa in vigilando –, não afronta a ADC 16 e o RE 760.931-RG.



    2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, é possível afastar a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública quando amparada apenas na ineficiência da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas relativas à cessão de mão de obra, ante violação dos paradigmas apontados. Ressalva de entendimento da Relatora.



     3. Pedido julgado procedente.